Tribunal: TJPA
Processo: 0008501-34.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008501-34.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: NAUDYMAX SANTANA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença parcialmente favorável a Naudymax Santana Pinto, em Ação de Cobrança referente a verbas trabalhistas oriundas de contrato temporário como agente de trânsito, mantido entre 2006 e 2018. O juízo de origem declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias integrais e proporcionais e décimo terceiro salário, diante do prolongamento reiterado da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio, arguida em sede preliminar, afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se o servidor temporário contratado de forma sucessiva e prolongada faz jus ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ausência de interesse de agir, por suposta falta de requerimento administrativo, é rejeitada. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o exaurimento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a existência de pretensão resistida.

4.A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 191 e 308 (REs 596.478/RR e 705.140/RS), reconhece o direito ao depósito de FGTS ao trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso público, mesmo diante da nulidade do contrato, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.A jurisprudência do STF, no Tema 551 (RE 1.066.677/MG), também admite o direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional nos casos de desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, com vínculo que perdurou de 2006 a 2018.

6.O agravante não apresentou argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que permanece alinhada aos precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação contra a Administração Pública quando há pretensão resistida, sendo inaplicável a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.É devido o depósito do FGTS ao trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso, mesmo quando declarado nulo o vínculo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.Servidor temporário contratado por longo período, com sucessivas renovações, faz jus ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, ante o desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, pleno, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); STJ, AgInt no REsp 1749132/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ,

em desfavor da decisão monocrática
sob o Id.
21697935
proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
NAUDYMAX SANTANA PINTO,
ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada sob o rito ordinário por NAUDYMAX SANTANA PINTO contra o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, pleiteando o pagamento de verbas remuneratórias devidas em razão da prestação de serviços como agente de trânsito, sob contrato temporário firmado com a municipalidade entre 03.01.2006 e 27.08.2018.

Alega o autor, ora recorrido, que não foram adimplidos o 13º salário proporcional referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, férias acrescidas do terço constitucional dos períodos de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, bem como valores proporcionais de 2018. Requereu, ainda, o pagamento do FGTS correspondente ao vínculo e de horas extras com adicional de 60% em determinados períodos laborais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade dos contratos de trabalho celebrados entre as partes e condenando o ente público ao pagamento de verbas relativas a FGTS, décimo terceiro salário e férias integrais e proporcionais, conforme detalhado na sentença.

Inconformado, o Município interpôs apelação, cujo desprovimento foi decidido monocraticamente, sob os fundamentos de precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à nulidade dos contratos sem concurso público e ao direito à percepção de verbas compensatórias.

Irresignado com a manutenção da decisão, o Município interpôs o presente Agravo Interno. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir por parte do autor, ante a não comprovação de prévio requerimento administrativo quanto às verbas pleiteadas, o que inviabilizaria o ajuizamento da ação, nos termos dos princípios da necessidade e adequação da via processual.

No mérito, assevera a inexistência do direito ao depósito do FGTS ao servidor temporário, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, incompatível com as normas celetistas.

Sustenta que, à luz do art. 15, §2º, da Lei nº 8.036/90, o FGTS é destinado aos trabalhadores vinculados a contratos regidos pela CLT, o que não se aplica ao recorrido, servidor contratado sob regime especial nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. Aponta, ainda, inexistência de previsão legal ou contratual que conferisse ao recorrido direito às verbas trabalhistas deferidas.

O agravante enfatiza a regularidade do vínculo temporário e a ausência de sucessivas contratações que pudessem caracterizar desvirtuamento, defendendo a legalidade do contrato administrativo por tempo determinado.

Destaca que a tese de que os servidores temporários não fazem jus a 13º salário, férias e FGTS, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária, o que não se verifica no caso.

Diante dos argumentos ora expostos, requer o agravante a retratação da decisão monocrática impugnada ou, alternativamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente, com o consequente provimento final.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão do (Id. nº 22742617).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir em razão da suposta falta de requerimento administrativo prévio, esta não merece acolhimento. Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da demanda não está condicionado à prévia provocação da esfera administrativa, sendo desnecessário o requerimento prévio para a configuração do interesse de agir, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1749132/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

Inclusive, importante mencionar precedente deste E. TJPA.

PELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO NA FICHA DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE DA CHEFIA IMEDIATA PELO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES À COMISSÃO DE PROMOÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir. Na espécie, o exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240-MG (Tema 350). O paradigma consigna tese acerca da necessidade de prévio requerimento em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário ao da parte, o que é evidente nos autos. Preliminar rejeitada;

(....)

(12088399, 12088399, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-06)

............................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL INALTERADA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004418-18.2015.8.14.0057 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

No mérito, a decisão monocrática atacada enfrentou adequadamente a controvérsia, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Conforme reiterado nos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS), contratos celebrados com a Administração Pública sem concurso público são nulos, mas geram direito à contraprestação pelos serviços prestados, incluindo os depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90), em respeito à dignidade do trabalhador e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

No tocante às demais verbas férias e 13º salário, o STF, no julgamento do Tema 551 (RE 1066677/MG), firmou entendimento segundo o qual tais direitos são excepcionais, exigindo prova de desvirtuamento da contratação temporária, notadamente por sucessivas renovações e prorrogações indevidas, como verificado no caso dos autos. O vínculo manteve-se de 2006 a 2018, com prolongamento reiterado, evidenciando-se a inobservância do caráter excepcional e transitório da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição, assim
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Outrossim, como bem destacado na decisão recorrida, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, o Ministro Alexandre de Moraes asseverou que “não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”. Na oportunidade, ressaltou-se que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido o direito dos servidores temporários cujos vínculos foram prorrogados de forma sucessiva e ilegítima, apontando-se, inclusive, precedentes nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS.

EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º

da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE

FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025